Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-20.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-20.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: EDILSON JOSE DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 242/2011. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000154-20.2021.8.05.0101.1.EDCiv, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE IGAPORÃ e como embargado EDILSON JOSÉ DE SOUZA e outros (2).

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E REJEITAR
os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.